Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DELITO DE DIREÇÃO PERIGOSA PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FATO NOVO E SUPERVENIENTE. ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GRAVIDADE DOS DELITOS E INSUBSISTÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora inicialmente legítima a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, a superveniência de denúncia pelos delitos dos artigos 147-A e 344, ambos do Código Penal e artigo 311 da Lei no 9.503/1997 e o arquivamento do feito quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido revelam a ocorrência de fato superveniente que autoriza o exame do novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como demonstram, ante a gravidade dos delitos subsistentes, serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.
2. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo sempre que for intimado para os atos do processo; proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; não se aproximar da vítima numa distância menor de 500 metros; e não contatar a vítima direta ou indiretamente, sem prejuízo da aplicação de outras medidas pelo Juízo de origem, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.